Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-46.2013.8.11.0077
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001040-46.2013.8.11.0077

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA LARISSA DE SOUZA FURQUIM - CPF: 026.144.391-77 (APELANTE), LETICIA DE SOUZA FURQUIM - CPF: 852.734.141-72 (ADVOGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO VIA PROTOCOLO POSTAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 9o, 10 E 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11, DA LIA PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO – ABANDONO DE CARGO PÚBLICO –LICENÇAS MÉDICAS CONTÍNUAS – LAPSOS DE MAIS DE 10 MESES INTERPOLADOS SEM A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – ENFERMIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, quando o recurso foi interposto dentro do prazo legal, mediante protocolo postal, cuja tempestividade deve ser aferida com base na data da postagem, e não na data do recebimento do recurso no Juízo
a quo
.

2. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

3.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

4. Como a conduta atribuída à Apelante tipificada no art.
11 ,
inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada

pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5
o ,
inciso
XL ,
da Constituição Federal.

5. No caso dos autos, não ficou evidenciada a presença do
animus
abandonandi
, requisito necessário para o enquadramento de ato ímprobo consubstanciado em abandono de cargo, em decorrência de quadro de grave depressão, consoante diversos atestados e perícias médicas acostadas aos autos, tanto que foram concedidas várias licenças médicas à Apelante, devido a comprovação de sua enfermidade.

6. Em razão da ausência de comprovação de que a ilegalidade administrativa se encontra qualificada pela desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave, não há que se falar em ato de improbidade administrativa, de forma que a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernanda Larissa de Souza Furquim
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa, prevista nos art. 9°, caput, 10, caput, e 11, I, da Lei 8.42/92, aplicando-lhe as sanções de: a
) a perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ao ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano e ao proveito patrimonial obtido ilicitamente, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença; e) ao pagamento de multa civil no valor de metade do valor do dano (item d).

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da natureza da ação.

Em suas razões recursais (ID n. 8724154), a Apelante

aduz, em síntese que, o

Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em seu desfavor, sustentando que, no cargo de Técnica do Poder Judiciário teria se ausentado do trabalho sem a apresentação de atestados médicos, cuja conduta teria gerado prejuízo ao erário, em razão do recebimento do salário durante o período em que esteve afastada sem justificativa.

Afirma que, tomou posse no cargo de

Técnica do Poder Judiciário na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em 16-11-2009, destacando que após um período de trabalho, descobriu fatos que a levaram a grave e severa depressão, sendo que, em razão da impossibilidade de continuar prestando seus serviços de forma satisfatória, ingressou com pedido de afastamento por licença médica e foi para casa de seus pais na Cidade de Cáceres, para realizar seu tratamento.

Assevera que, até a data atual, na Comarca de Vila Bela não possui acesso a tratamento com psiquiatra e que na cidade de Cáceres não havia psiquiatra cadastrado pelo plano de saúde, e o tratamento médico foi todo particular (consultas médicas e medicamentos).

Destaca que, fazendo uso de medicamentos de forma contínua e ininterrupta, não conseguia, por causa da doença, andar sozinha, pois passavas dias sem sair de sua cama, ressaltando que, em razão de questão financeira, não conseguiria se dirigir todo mês à clínica para solicitar atestados médicos, já que todas as consultas eram particulares e os medicamentos e a terapia com psicóloga consumiam todo o seu salário de técnica do judiciário.

Argumenta, também, que, embora possua lapso de atestados médicos, o tratamento de saúde foi realizado de forma contínua e ininterrupta, conforme comprova declaração médica.

Pontua que, no presente caso não restou caracterizado o elemento subjetivo necessário à condenação por ato de improbidade administrativa, tendo sido comprovado por meio dos atestados médicos e perícias que a Apelante sofria de depressão, que na época em sua fase mais aguda, a impossibilitou de ter uma vida normal.

Sustenta que,

o
Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade tinha conhecimento da situação enfrentada pela Apelante, que ao ser convocada para retornar ao trabalho, comunicou não ter condições físico-psicológicas de voltar, naquele momento para suas atividades laborais, e apresentou vários atestados, que, a propósito, foram listados nestes autos.

Por fim, afirma que, a conduta não pode ser tipificada como improbidade administrativa, justificando que o não ter formalizado requerimentos de licenças médicas não é suficiente para caracterizar o
animus
abandonandi
.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando ser pobre nos termos da Lei; e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

A certidão de ID n. 8724161 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram nos
ID ́s
n. 8724159 e 8724160, pugnando preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 10563497 manifestou pelo desprovimento do recurso.

Antes de proceder à análise do feito, determinei a intimação da Apelante, para trazer aos autos comprovação de que preenche os pressupostos para deferimento do pedido de justiça gratuita (ID n. 42007988); o que foi devidamente atendido no ID n. 44881484; razão pela qual, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Compulsando os autos, observa-se que,
após sessão de julgamento realizada no dia 7/12/2020, em que, por maioria, foi provido o recurso de apelação interposto por
Fernanda Larissa de Souza Furquim
, nos termos do voto desta Relatora, vencida a 2a Vogal, que deu parcial provimento ao recurso (ID n. 71181488) houve a aplicação da técnica de extensão de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, cujo feito foi incluído em pauta para julgamento do dia 26/9/2022 (ID n. 143447191).

Em petição colacionada no ID n. 117162995 a Apelante requer o
reconhecimento da aplicação incidental da nova lei de improbidade administrativa, ressaltando a necessidade de retroatividade da lei mais benéfica em relação ao direito administrativo sancionador, razão pela qual, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e, no mérito, pela extinção da punibilidade, pois o ato imputado à Apelante na sentença (artigos 9°, 10 e 11, inciso I, da Lei de Improbidade administrativa e respectivas sanções) foi expressamente revogado pela Lei 14.230/2021
.

Em 21-9-2022
foi determinada a intimação do Ministério Público Estadual e da Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifestassem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021,
que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa, bem como acerca da petição colacionada no ID n. 117162995.

Ato contínuo, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no n. 148586651 pela irretroatividade da Lei no 14.230/21 nos pontos em que dispositivos da Lei no 8.429/92 foram alterados.

Por sua vez, a certidão de ID n. 152058193 atesta o decurso do prazo sem manifestação do Ministério Público Estadual quanto ao despacho de ID n. 150455195.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB/MT 9931-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado, em sede de contrarrazões, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que, apesar de a certidão de ID n. 8724156, inicialmente, ter atestado a intempestividade do apelo, vislumbra-se que foi certificado no ID n. 8724161 a tempestividade recursal, bem como que a certidão de ID n. 8724156 foi tornada sem efeito.

Ressalto, outrossim, que, conforme certidão de ID n. 8724153, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça n. 10460, de 25-3-2019 (segunda-feira) e considerada
publicada em 26-3-2019
(terça-feira), sendo que
o recurso de apelação foi interposto mediante Protocolo Postal Integrado em 16-4-2019 (terça-feira)
, adotado por este Sodalício, por meio da Resolução n° 025/2014 (
ID ́s
n. 8724157 e 8724158); portanto, dentro do prazo de 15 dias úteis.

Como se sabe, se o recurso foi interposto mediante protocolo postal, deve a sua tempestividade ser aferida com base na data da postagem, e não na data do recebimento do recurso no juízo
a quo
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO INTERPOSTO VIA PROTOCOLO POSTAL - PRELIMINAR REJEITADA -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXISTÊNCIA DE DECISÃO CONCEDENDO PRORROGAÇÃO PROVISÓRIA DA DÍVIDA EM OUTRA AÇÃO - DECISÃO PROFERIDA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL - EXECUÇÃO NULA -
Se o recurso foi interposto mediante protocolo postal, deve a sua tempestividade ser aferida com base na data da postagem, e não na data do recebimento do recurso no juízo "a quo" -
Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal se o recurso é interposto no prazo legal - É nula a execução que se respalda em título executivo inexigível, porque este é objeto de decisão que concedeu a prorrogação provisória da dívida em ação ajuizada antes da distribuição da ação executiva.

(TJ-MG - AC: 10515150019153001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 2/7/2020, Data de Publicação: 17/7/2020). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T
O
(
MÉRITO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernanda Larissa de Souza Furquim
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos art. 9°, caput, 10, caput, e 11, I, da Lei 8.42/92, aplicando-lhe as sanções de: a
) a perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ao ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano e ao proveito patrimonial obtido ilicitamente, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença; e) ao pagamento de multa civil no valor de metade do valor do dano (item d).

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da natureza da ação.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de
Fernanda Larissa de Souza Furquim
, sustentando que, no exercício da função de Técnica Judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, praticou condutas ilegais voltadas ao locupletamento sem causa. E, ao tempo em que tais condutas figuram atos de improbidade administrativa, também perfazem faltas administrativas que foram apuradas em procedimento próprio.

Narra a inicial que, devidamente aprovada em concurso público de provas e títulos, a Apelante entrou em exercício no cargo de Técnico Judiciário do Poder Judiciário de Mato Grosso na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT em 16/11/2009; todavia, em 3/5/2010, aproximadamente cinco meses após iniciar suas atividades como servidora pública, protocolou perante o Fórum daquela Comarca o Laudo Pericial n° 90759,da SAD/MT, o qual determinava seu afastamento pelo período de 30 (trinta) dias, para tratamento de saúde no interstício de 4/5/2010 à 2/6/2010.

Consta da inicial que, expirado o prazo de sua licença, a servidora não retornou ao serviço, ao passo que deu início a uma série de requerimentos de afastamentos para tratamento de saúde, permanecendo ausente de suas funções por mais de dois anos, conforme relatado pelo servidor
Adan
Felipe Maidana Pimenta, o qual exercia o cargo de Gestor Geral à época naquela unidade judiciária.

Destaca, também que, inobstante tenha protocolado dez laudos periciais atestando sua incapacidade temporária para o serviço, constatou-se que a servidora deixou de justificar sua ausência pelo período de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias; o que motivou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar n. TJMT 854-57.2012.811.0077, no qual restou comprovada a falta funcional grave consubstanciada no abandono do cargo ante à mingua de lastro que justificasse sua ausência no serviço por período superior a 30 (trinta) dias. Ao final, foi recomendada sua demissão, a teor do artigo 159, incisos I e H, da Lei Complementar n. 04/1990, c/c o art. 9°, inciso VI, do Provimento n° 005/2008/CM.

O Ministério Público imputa à Ré a prática de ato de improbidade administrativa, requerendo a condenação desta nas sanções do art. 12, I, II e III, da Lei no 8.429/92.

Após a apresentação de defesa preliminar (ID n. 8723718) o Magistrado Singular recebeu a ação (ID n. 8723746), sendo a ré devidamente citada, ofertou contestação no ID n. 8723749, oportunidade em afirmou inexistir ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido caracterizado o elemento subjetivo (dolo ou má-fé), razão pela qual, pugnou pela improcedência da demanda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual apresentou impugnação à contestação (ID n.8723854), ocasião em que rechaçou as teses defensivas e ratificou os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
determinou a intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir, declinando o fato controvertido que pretendem provar, sob pena de indeferimento (ID n.8723855)

O Ministério Público pugnou pela produção de prova documental, consistente na juntada aos autos de cópia integral da sindicância e/ou procedimento administrativo disciplinar instaurados em face da Apelante, declinando que deveriam estar arquivados na Diretoria do Fórum ou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n. 8723856).

Por sua vez, no ID n. 8723858, a Apelante Fernanda Larissa de Souza Furquim manifestou pela produção de prova documental, consistente na juntada de cópia do prontuário médico emitido pela médica psiquiatra Dra.
Olicélia

Ataides
da Silva
Poncioni
CRM-MT 2845), a fim de comprovar a realização de tratamento médico psiquiátrico contínuo, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2015.

Pugnou, ainda, pela juntada de prova documental identificada como Atestado Médico, o qual foi expedido pela médica psiquiatra Dra. Patrice Zattar Ribeiro CRM—MT 3974, em que a profissional atesta a necessidade de retorno à atividade profissional da Apelante como uma tentativa de readaptação ao trabalho, cujo afastamento deu-se desde o ano de 2010, quando iniciou seu tratamento na cidade de Cáceres — MT, onde residiam seus familiares.

Acostou-se nos
ID ́s
n. 8723916
à
8724090 cópia integral dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 0065650-60.2013.8.11.0000, instaurado para
apurar responsabilidade administrativa da servidora FERNANDA LARISSA DE SOUZA FURQUIM pela eventual prática da transgressão disciplinar prevista no art. 159, II e II c/c165 e 166 da Lei Complementar n°04/90—ABANDONO DE CARGO.

Na sequência, foram juntadas as alegações finais do Ministério Público no ID n. 8724092 e da ora Apelante no ID n. 8724094.

Em seguida, o Magistrado
a quo
proferiu sentença no sentido de condenar a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos art. 9°, caput, 10, caput, e 11, I, da Lei 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de: a
) a perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ao ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano e ao proveito patrimonial obtido ilicitamente, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença; e) ao pagamento de multa civil no valor de metade do valor do dano (item d).

Irresignada, a Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

É certo que, a Lei no 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Os recursos públicos e o controle maior sobre o erário constituem a finalidade da lei em comento.

Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona,
in
verbis
:

O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que
o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado
.
(PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. (ed. São Paulo: Atlas, 2007). [Destaquei]

Como se vê, a referida legislação, tem como objetivo principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

Para a configuração da improbidade administrativa, no entanto, exige o legislador que,
nos atos que causam lesão ao erário a conduta do agente seja culposa ou dolosa e, nos que causam enriquecimento ilícito ou atentam contra a Administração Pública, que a conduta daquele seja dolosa
.

In
casu
, verifica-se das provas produzidas nos autos, que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD em face da Apelante Fernanda Larissa de Souza Furquim, ocupante do cargo efetivo de Técnica Judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com o intuito de apurar faltas injustificadas cometidas pelo aludida servidora, no qual a Comissão instituída concluiu pela comprovação do abandono de cargo sem justa causa, pugnando pela pena de demissão e posteriormente os autos foram remetidos ao egrégio Conselho da Magistratura deste Sodalício, o qual dispõe de competência para julgar o PAD e aplicar eventual penalidade de demissão, consoante dispõem o art.28, XXXIII, do RITJMT e art.9°, § 3°, III, do Provimento 005/2008/CM,
não havendo nos autos, notícia do seu julgamento
.

Analisando o contexto fático-probatório, entendo que, este não se mostra suficiente para comprovar a prática de ato de improbidade por parte da Apelante, sobretudo por não ter sido demonstrada a existência do
animus
abandonandi
e/ou dolo em burlar a lei ou prejudicar a Administração.

Explico.

Para efeitos de caracterização de improbidade administrativa, não se olvida que restou demonstrado o requisito objetivo de abandono de cargo, consubstanciado na ausência injustificada por período superior a 30 dias ou 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante 12 (doze) meses, em razão do lapso de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias interpolados, sem que a Apelante tivesse apresentado atestado médico para justificar sua ausência, durante o período de
30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012 e 13/09/2012, e desde 13/03/2013,
o que por óbvio demonstra a ilegalidade de sua conduta, já que como servidora pública possui o dever de apresentar justificativa para suas faltas, e sendo em decorrência de tratamento de saúde, estas devem ser realizadas por meio de atestado médico e respectivo laudo pericial.

Contudo, não há provas nos autos de que a ilegalidade administrativa se encontra qualificada pela desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave da Apelante para caracterizar ato de improbidade administrativa, sujeito às sanções da Lei 8.429/92.

Com efeito, no caso dos autos não ficou evidenciada a presença do
animus
abandonandi
, requisito necessário para o enquadramento de ato ímprobo consubstanciado em abandono de cargo, uma vez que Apelante esteve de licença médica, de forma contínua, a partir de
4/5/2010
para tratamento de saúde, em decorrência de quadro de grave depressão, consoante diversos atestados e perícias médicas acostadas aos autos, tanto que foram concedidas várias licenças médicas à Apelante, devido a comprovação de sua enfermidade, desde maio de 2010 e praticamente por todo o ano de 2011 e 2012 (ID n. 8723682).

Ressalto, por oportuno, que, restou incontroverso que o estado de saúde da Apelante e as licenças médicas a ela concedidas em decorrência da enfermidade de depressão eram de conhecimento dos servidores que laboravam no Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme depoimentos de
Adan
Felipe Maidana Pimenta e Dayane de Queiroz Martins (ID n. 8723687).

Veja-se:

(...) Por primeiro foi ouvido o servidor
Adan
Felipe Maidana Pimenta
, matrícula 20669, atualmente Gestor Geral de 1a Entrância, que às perguntas respondeu: Que não tem e nem nunca teve inimizade com a Requerida; que desde quando a mesma tomou posse, suas faltas eram constantes,
Que foi o Gestor Judicial da Vara Única no período de 2009/2011, quando a mesma veio a apresentar constantes faltas ao trabalho
; que por conta das constantes faltas, sua produtividade era prejudicada;
que depois veio a saber com a apresentação do primeiro laudo pericial em 04-05-2010 que era portadora de alguma enfermidade; que os laudos se tornaram constantes e contínuos, até meados de 08/2012, quando a apresentação dos Laudos periciais cessaram
; Que a mesma, com os sucessivos laudos, não comparecia pessoalmente nas dependências do prédio do Fórum; que após o mês de agosto de 2012, os laudos foram esporádicos, superiores a trinta dias, sem solução de continuidade. Por segundo, foi ouvida a
Servidora Dayane de Queiroz Martins, Matrícula 13275
que às perguntas respondeu: Que não tem e nunca teve inimizade com a Requerida, tão pouco amizade íntima, que trabalhou com a servidora Fernanda, por breve período, vez que a mesma faltava constantemente e que, quando comparecia ao trabalho, não ia até o final do expediente,
que sua produção era baixa em razão das faltas e dos alegados problemas de saúde; Que veio a saber que a Requerida era portadora de depressão, fazendo uso de medicamentos constantemente
. (...)

Conforme anteriormente ressaltado, a improbidade administrativa é uma espécie de moralidade qualificada pelo elemento desonestidade, que pressupõe a conduta intencional, dolosa, a má-fé do agente ímprobo.

É certo que, a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica, porquanto o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé.

Se assim não fosse, qualquer irregularidade praticada por um agente público poderia ser enquadrada como improbidade por violação aos princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade, sujeitando-o às pesadas sanções da respectiva lei, o que por certo tornaria inviável a própria atividade administrativa.

Com efeito, o ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave a evidenciar a má-fé para que se configure.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. ABANDONO DE CARGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELO NÃO PROVIDO.

1. Propositura de ação de improbidade administrativa em decorrência de o requerido ter abandonado cargo público que ocupava em instituição pública de ensino superior.

2. O contexto fático-probatório não é suficiente para comprovar a prática de ato de improbidade por parte do demandado, sobretudo em razão de não ter resultado
dano
ao erário ou qualquer enriquecimento ilícito, além de não ter agido com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração.

3.
A improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato, porquanto o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé.

4.
O fato imputado ao requerido constituiu transgressão administrativa e foi dirimida no âmbito administrativo mediante o devido processo, no qual a Administração, comprovada a infração, aplicou as sanções disciplinares adequadas.

5. Apelação não provida.

(AC 0003222-56.2006.4.01.3700 / MA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.272 de 18/12/2014). [Destaquei]

Ademais, a Administração Pública no exercício do seu poder disciplinar, com o devido processo administrativo que se encontra em curso, terá a oportunidade de apurar possível infração funcional, com a eventual aplicação da pena de demissão e até determinar a devolução de valores caso entenda que o recebimento por parte da servidora Apelante foi indevido.

Assim, em razão da ausência de comprovação do elemento subjetivo, não há que se falar em ato de improbidade administrativa, de forma que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade suscitada pelo Apelado, em sede de contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública, ante a não caracterização de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS A RELATORA REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVER O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDA LARISSA DE SOUZA FURQUIM, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, que julgou procedentes os pedidos e condenou a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa, prevista nos art. 9°,
caput
, 10,
caput
, e 11, I, da Lei 8.42/92, aplicando-lhe as sanções de: a) a perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ao ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano e ao proveito patrimonial obtido ilicitamente, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença; e) ao pagamento de multa civil no valor de metade do valor do dano.

O que ensejou a propositura da ação foi o fato da Apelante, em tese, ter praticado infração administrativa de abandono de cargo, ou seja, recebeu proventos sem justificar as suas ausências do serviço público, conduta esta que teria gerado prejuízo ao erário.

Afirma a Apelante que tomou posse no cargo de

Técnica do Poder Judiciário na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em 16/11/09 e, após um período de trabalho, descobriu fatos que a levaram a grave e severa depressão, sendo que, em razão da impossibilidade de continuar prestando seus serviços de forma satisfatória, ingressou com pedido de afastamento por licença médica e foi para casa de seus pais na Cidade de Cáceres, para realizar seu tratamento.

Narra que, até a data atual, na Comarca de Vila Bela não possui acesso a tratamento com psiquiatra e que na cidade de Cáceres não havia psiquiatra cadastrado pelo plano de saúde, e o tratamento médico foi todo particular (consultas médicas e medicamentos).

Alega ainda que, fazendo uso de medicamentos de forma contínua e ininterrupta, não conseguia, por causa da doença, andar sozinha, pois passavas dias sem sair de sua cama, ressaltando que, em razão de questão financeira, não conseguiria se dirigir todo mês à clínica para solicitar atestados médicos, já que todas as consultas eram particulares e os medicamentos e a terapia com psicóloga consumiam todo o seu salário de técnica do judiciário.

Argumenta, também, que, embora possua lapso de atestados médicos, o tratamento de saúde foi realizado de forma contínua e ininterrupta, conforme comprova declaração médica.

Pontua que, no presente caso não restou caracterizado o elemento subjetivo necessário à condenação por ato de improbidade administrativa, tendo sido comprovado por meio dos atestados médicos e perícias que a Apelante sofria de depressão, que na época em sua fase mais aguda, a impossibilitou de ter uma vida normal.

Por fim, afirma que, a conduta não pode ser tipificada como improbidade administrativa, justificando que o não ter formalizado requerimentos de licenças médicas não é suficiente para caracterizar o
animus
abandonandi
.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando ser pobre nos termos da Lei; e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

O Apelado, em sede de contrarrazões, suscitou preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A e. Relatora Desa Helena Maria Bezerra Ramos e o 1o Vogal, e. Des. Márcio Vidal votaram no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito, pelo provimento do Recurso de Apelação.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Com relação à preliminar de intempestividade suscitada pelo Apelado em sede contrarrazões, a mesma não procede, posto que o presente Recurso de Apelação foi interposto dentro do prazo legal, por meio de protocolo postal integrado, razão pela qual não tenho dúvidas em acompanhar a e. Desa Relatora no sentido de rejeitar a preliminar.

No que tange ao mérito, faço as seguintes ponderações.

Consigno inicialmente que a decisão a ser proferida por
esta Colenda
1a Câmara de Direito Público e Coletivo não tem o condão e não pode produzir qualquer efeito na seara administrativa, haja vista o princípio da independência ou incomunicabilidade prevista no art. 935 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO NA CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. CRIME DE PECULATO. ANÁLISE RESTRITA À REGULARIDADE PROCESSUAL, SEM INCURSÃO NO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DEMISSÓRIA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA JUDICIAL-CRIMINAL. INCOMUNICABILIDADE DE INSTÂNCIAS. ABSOLVIÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVAS. AUTONOMIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia deve ser mantido. A absolvição na esfera criminal não repercute na instância administrativa, porquanto são independentes. (TJ/MT - N.U 0026419-34.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 11/07/2018)

Faço esse registro inicial, pois ao analisar todos os documentos anexados aos autos, verifica-se que o processo administrativo disciplinar (PAD) que a Apelante responde ainda não findou, muito embora haja relatório lançado pelo Relator (Desembargador Corregedor) no Conselho da Magistratura deste Sodalício, conforme se infere no Id. 8724152, o que indica estar próximo o seu término.

Em que pese o bem lançado e substancioso voto prolatado pela Relatora, e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, que foi acompanhado pelo 1o Vogal, e. Des. Márcio Vidal, tenho que os fatos descritos na exordial configuram atos de improbidade.

A Apelante, de forma injustificada, recebeu os seus proventos como Técnica Judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso por um período de aproximadamente 11 (onze) meses, ou seja, recebeu salário por quase 1 (um) ano, sem justificar a sua ausência no serviço público.

Tal conduta configura ato de improbidade por ofensa ao disposto no art. 10 da Lei 8.429/92, ou seja, causou prejuízo ao erário público.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in
verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente: (NEGRITEI)

Da leitura do dispositivo legal acima, verifica-se que não há necessidade de conduta dolosa para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei no 8.426/92, mas sim em ação ou omissão culposa.

Quando se fala em culpa, é necessário ter em mente que a culpa é a falta de diligência do servidor público em relação à observância na norma de conduta administrativa, ou seja, está se falando em negligência do servidor em observar as normas, situação
esta
que pode produzir um resultado não desejado, mas sim previsível.

Por isso, surge o jargão jurídico que a culpa é assumir um resultado não querido ou não desejado.

Acerca da matéria, assim é a doutrina pátria,
in
verbis
:

Culpa é a omissão de diligência na observância da norma de conduta administrativa, ou seja, a negligência do agente em observá-la, com resultado não querido, mas previsível.
É o descuido na consideração
das consequência
eventuais do ato, como prefere NUCCI (2006, p.216), “é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ser evitável"
(
JÚNIOR, Waldo
Fazzio
. Improbidade Administrativa. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.137). (NEGRITEI)

Portanto, não estamos falando aqui em vontade de abandonar o serviço público
(animus
abandonandi
)
, cuja discussão deve ser travada na seara administrativa (PAD).

O que é imprescindível para caracterizar a improbidade prevista no art. 10 da Lei no 8.429/92 são dois requisitos, quais sejam: a prova do efetivo prejuízo ao erário e a culpa (ao menos).

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto do STJ,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ARTS. 9 e 10 DA LEI 8.429/92. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A alegação genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem demonstração de qual questão de direito não foi abordada ou estaria deficientemente fundamentada no acórdão proferido em sede de embargos de declaração e sua efetiva relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem é situação que não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 9 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, com a exceção da conduta do art. 10, VIII, exige-se a presença do efetivo
dano
ao erário (critério objetivo) e, ao menos, culpa.
3. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no
arts
. 9 e 10 da Lei 8.429/92, diante da ocorrência de
dano
ao erário público e a presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). No caso, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1478195/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
16/10/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS POR PREFEITO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANOS AO ERÁRIO – DOLO EVIDENCIADO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, XI, DA LEI No 8.429/1992 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Se a petição inicial não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do artigo 330 do NCPC, não havendo dificuldade na defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. 2- É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa, nas do artigo 10 (
EREsp
479.812/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
27/09/2010). 3- Improbidade administrativa bem evidenciada no caso em concreto diante do recebimento em duplicidade de diárias de viagens realizadas, cujas prestações de contas não possuía vínculo com o fundamento fático que deu causa, além abastecimento de carro particular com verba do erário. (TJ/MT - N.U 0002512-95.2014.8.11.0029, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

No caso em apreço os dois requisitos estão presentes, pois cristalino é o prejuízo causado ao erário público ante ao recebimento, pela Apelante, de valores (subsídios) sem a devida contraprestação de serviços ou ainda sem a devida justificativa acerca da sua ausência no serviço público.

Já o segundo requisito, o mesmo também foi preenchido, pois foi a Apelante quem deu causa e assumiu os riscos de causar dano ou prejuízo ao erário, mesmo que não tenha desejado a produção de tal resultado.

A conduta da Apelante fere os princípios da moralidade e eficiência da Administração Pública, previstos no art. 37,
“caput”
da Carta Magna.

Importante destacar que não estou minimizando, relativizando ou ainda desprezando o quadro clínico e o estado de saúde da Apelante, mas sim, analisando o caso com os olhos voltados para a lei e a jurisprudência sobre a matéria.

Desta forma, caracterizado está o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei no 8.429/92.

Configurado o ato de improbidade administrativa, deve-se analisar a dosimetria das sanções.

Registro inicialmente que a dosimetria das sanções não foi questionada pela Apelante em sede recursal.

Entretanto, é importante consignar que o escopo da Lei no 8.429/92 é a proteção do interesse público primário, ou seja, é a tutela do patrimônio e interesses de toda a coletividade e não apenas do ente federativo.

Nesse contexto, cabe não só ao Ministério Público, como também ao Magistrado analisar e fiscalizar a adequada aplicação da Lei no 8.429/92 de acordo com a gravidade da conduta praticada pelo agente público.

Tanto é verdade que a própria lei é clara ao mencionar que as penalidades serão aplicadas de forma isoladas ou cumulativamente, a depender da gravidade do fato, conforme preconiza o art. 12,
“caput”
, da Lei no 8.429/92,
in
verbis
:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
: (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato
da
dosimetria da pena ser matéria de ordem pública.

Desta forma, pode a sua redução ou majoração ser analisada
ex

officio
, ou seja, independentemente de provação das partes.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal Regional da 5a Região,
in
verbis
:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO
. EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ABAIARA/CE. OMISSÃO QUANTO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1.Apelação interposta em face de sentença responsável por julgar procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, reconhecendo a prática pelo réu, ora apelante, do ato de Improbidade Administrativa de
dano
ao erário, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei 8.429/92, tendo em vista a sua omissão - como presidente da Câmara Municipal do Município de Abaiara/CE, no período de Janeiro/2001 a dezembro de 2004 - de informações essenciais à Previdência Social, referentes à relação dos segurados contribuintes individuais; a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias; às informações de interesse do INSS nas guias de recolhimento do FGTS (GFIP); e às remunerações totais de segurados nas referidas guias. 2. Rechaçada a preliminar de sentença
ultra petita
. Isto porque o referido Auto de Infração no. 37.145.182-5 não serviu como fundamento para a procedência da Ação Civil Pública proposta pelo parquet federal, e sim como mecanismo para mensurar a repercussão negativa da conduta omissiva do apelante aos cofres públicos. 3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da inocorrência da prática de ato de Improbidade Administrativa de
Dano
ao Erário, nos termos do art. 10, X, da Lei 8.429/92, alegando o recorrente, para tanto, a ausência de dolo, bem como a inexistência de dano. 4. Em que pesem as alegações feitas pelo recorrente, o referido ato de Improbidade pelo qual o réu fora condenado também se configura na modalidade culposa, conforme claramente se extrai do caput do já mencionado art. 10 e inciso X da Lei 8.429/92. 5. Com efeito, a conduta omissiva do recorrente ensejou perda patrimonial em desfavor da União a título de Contribuição Previdenciária, tendo, pois, o ente federativo, lançado em desfavor do município de Abaiara/CE crédito tributário no montante de R$62.040,72 (sessenta e dois mil e quarenta reais e setenta e dois centavos); assim, resta prejudicada a alegação de inocorrência de prejuízo ao erário aduzida pelo apelante. 6. As penalidades de pagamento de multa civil correspondente a uma vez o valor do dano (R$62.040,72), suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos fogem à razoabilidade, quando sopesada ao prejuízo efetivamente configurado, bem como às multas dos Autos de Infração de no. 37.145.191-4, 37.145.195-7 e 37.145.196-5 - cujo montante chega ao valor de R$102.365,29 (cento e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), aplicadas em virtude da negligente omissão do ora apelante. 7. Minoração da suspensão dos direitos políticos e da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário para o período de dois anos, bem como isenção da multa civil, nos termos do art. 12, inciso II da Lei 8.429/92, em face da necessidade de razoabilidade e proporcionalidade da pena com a gravidade dos fatos e sanções administrativas porventura já aplicadas, sendo mantidas as demais penalidades aplicadas pelo douto julgador singular. 8. Apelação parcialmente provida. (TRF 5 - PROCESSO: 200881020014965, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (CONVOCADO), 3a TURMA, JULGAMENTO: 07/08/2014, PUBLICAÇÃO: 19/08/2014) (NEGRITEI)

No caso em apreço, as sanções aplicadas pelo juízo
a quo
foram: a) a perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ao ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano e ao proveito patrimonial obtido ilicitamente, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença; e) ao pagamento de multa civil no valor de metade do valor do dano.

Analisando as sanções impostas pelo juízo
a quo
e confrontando-as com os fatos descritos na exordial, conclui-se que as mesmas são desproporcionais e desarrazoadas, haja vista que são penalidades não relacionadas diretamente com a situação fática ímproba praticada pela Apelante, qual seja, faltas/abandono (faltas injustificadas) de cargo público.

Nesse norte, em atenção à adequada e correta aplicação da Lei no 8.429/92, aliada ao seu escopo, bem como em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e aplicação de pena na medida da culpabilidade do agente (art. 12 da Lei no 8.429/92), deve as sanções impostas à Apelante ser adequadas nos seguintes termos:

A) Perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

B) Ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Com essas considerações, peço vênia a e. Desa Relatora e ao e. Des. 1o Vogal para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo adequar as sanções nos moldes acima expostos.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fernanda Larissa de Souza Furquim
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa, prevista nos art. 9°, caput, 10, caput, e 11, I, da Lei 8.42/92, aplicando-lhe as sanções de: a
) a perda do cargo público de Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; b) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de cinco anos; d) ao ressarcimento ao erário no valor equivalente ao dano e ao proveito patrimonial obtido ilicitamente, qual seja, a remuneração que percebeu no período em que não trabalhou injustificadamente, isto é, de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012e 13/09/2012, e desde 13/03/2013 até a data em que foi suspenso o pagamento da sua remuneração, conforme se apurar em liquidação de sentença; e) ao pagamento de multa civil no valor de metade do valor do dano (item d).

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da natureza da ação.

Após sessão de julgamento realizada em 7/12/2020, em que, por maioria, foi provido o recurso de apelação interposto por
Fernanda Larissa de Souza Furquim
, nos termos do voto desta Relatora, vencida a 2a Vogal, que deu parcial provimento ao recurso (ID n. 71181488) houve a aplicação da técnica de extensão de julgamento, nos termos do art. 942 do CPC, cujo feito foi incluído em pauta para julgamento do dia 26/9/2022 (ID n. 143447191).

Todavia, após petição formulada pela Apelante, em que requer a aplicação das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 (ID n. 117162995), o feito foi convertido em diligência, para que as partes fossem intimadas a se manifestarem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (ID n.
150455195
); o que foi atendido pela apenas pela Procuradoria Geral de Justiça no ID n. 148586651, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação do Apelado, conforme a certidão de ID n. 152058193.

Pois bem.

Ressalta-se,
ab
initio
, que com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
, foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento pelo STF do TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas
tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja, somente se admite responsabilizar os
atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente,
in
verbis
:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Além
disso, em
consequência da alteração promovida
pela a
Lei no
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, de forma que a conduta antes prevista no inciso I (
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
) passou a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV -
negar
publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

V -
frustrar
, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VI -
deixar
de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Nesse aspecto, considerando que a Apelante foi condenada pela prática de ato de improbidade previsto no art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92,
sendo o referido inciso expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021
, não há como manter sua condenação com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018,
DJe
20/2/2018). [Destaquei]

Assim, resta aferir se a conduta praticada pela Apelante se enquadra na tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos
artigos 9o, caput, e 10, caput, da LIA
.

Para evitar tautologia, peço vênia para transcrever a íntegra do voto mérito proferido por esta Relatora por ocasião do julgamento colegiado realizado em 7/12/2020, porquanto na referida ocasião, já me posicionei no sentido de que não há comprovação do elemento subjetivo dolo para justificar a condenação da Apelante Fernanda Larissa de Souza Furquim,
in litteris:

(...)

Inicialmente, impende ressaltar, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

É certo que, a Lei no 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Os recursos públicos e o controle maior sobre o erário constituem a finalidade da lei em comento.

Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona, in
verbis
:

O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que
o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado
. (PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. (ed. São Paulo: Atlas, 2007). [Destaquei]

Como se vê, a referida legislação, tem como objetivo principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

Para a configuração da improbidade administrativa, no entanto, exige o legislador que, nos atos que causam lesão ao erário a conduta do agente seja culposa ou dolosa e, nos que causam enriquecimento ilícito ou atentam contra a Administração Pública, que a conduta daquele seja dolosa.

In
casu
, verifica-se das provas produzidas nos autos, que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar - PAD em face da Apelante Fernanda Larissa de Souza Furquim, ocupante do cargo efetivo de Técnica Judiciária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com o intuito de apurar faltas injustificadas cometidas pelo aludida servidora, no qual a Comissão instituída concluiu pela comprovação do abandono de cargo sem justa causa, pugnando pela pena de demissão e posteriormente os autos foram remetidos ao egrégio Conselho da Magistratura deste Sodalício, o qual dispõe de competência para julgar o PAD e aplicar eventual penalidade de demissão, consoante dispõem o art.28, XXXIII, do RITJMT e art.9°, § 3°, III, do Provimento 005/2008/CM,
não havendo nos autos, notícia do seu julgamento
.

Analisando o contexto fático-probatório, entendo que, este não se mostra suficiente para comprovar a prática de ato de improbidade por parte da Apelante, sobretudo por não ter sido demonstrada a existência do animus
abandonandi
e/ou dolo em burlar a lei ou prejudicar a Administração.

Explico.

Para efeitos de caracterização de improbidade administrativa, não se olvida que restou demonstrado o requisito objetivo de abandono de cargo, consubstanciado na ausência injustificada por período superior a 30 dias ou 60 (sessenta) dias, interpoladamente, durante 12 (doze) meses, em razão do lapso de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias interpolados, sem que a Apelante tivesse apresentado atestado médico para justificar sua ausência, durante o período de 30/11/2010 a 15/12/2010, 14/02/2011 a 22/04/2011, 08/05/2011 a 19/06/2011, 18/10/2011 a 11/01/2015, de 01/02/2012 a 23/05/2012, de 22/08/2012 e 13/09/2012, e desde 13/03/2013, o que por óbvio demonstra a ilegalidade de sua conduta, já que como servidora pública possui o dever de apresentar justificativa para suas faltas, e sendo em decorrência de tratamento de saúde, estas devem ser realizadas por meio de atestado médico e respectivo laudo pericial.

Contudo, não há provas nos autos de que a ilegalidade administrativa se encontra qualificada pela desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave da Apelante para caracterizar ato de improbidade administrativa, sujeito às sanções da Lei 8.429/92.

Com efeito, no caso dos autos não ficou evidenciada a presença do animus
abandonandi
, requisito necessário para o enquadramento de ato ímprobo consubstanciado em abandono de cargo, uma vez que Apelante esteve de licença médica, de forma contínua, a partir de
4/5/2010
para tratamento de saúde, em decorrência de quadro de grave depressão, consoante diversos atestados e perícias médicas acostadas aos autos, tanto que foram concedidas várias licenças médicas à Apelante, devido a comprovação de sua enfermidade, desde maio de 2010 e praticamente por todo o ano de 2011 e 2012 (ID n. 8723682).

Ressalto, por oportuno, que, restou incontroverso que o estado de saúde da Apelante e as licenças médicas a ela concedidas em decorrência da enfermidade de depressão eram de conhecimento dos servidores que laboravam no Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme depoimentos de
Adan
Felipe Maidana Pimenta e Dayane de Queiroz Martins (ID n. 8723687).

Veja-se:

(...) Por primeiro foi ouvido o servidor
Adan
Felipe Maidana Pimenta
, matrícula 20669, atualmente Gestor Geral de 1a Entrância, que às perguntas respondeu: Que não tem e nem nunca teve inimizade com a Requerida; que desde quando a mesma tomou posse, suas faltas eram constantes,
Que foi o Gestor Judicial da Vara Única no período de 2009/2011, quando a mesma veio a apresentar constantes faltas ao trabalho
; que por conta das constantes faltas, sua produtividade era prejudicada;
que depois veio a saber com a apresentação do primeiro laudo pericial em 04-05-2010 que era portadora de alguma enfermidade; que os laudos se tornaram constantes e contínuos, até meados de 08/2012, quando a apresentação dos Laudos periciais cessaram
; Que a mesma, com os sucessivos laudos, não comparecia pessoalmente nas dependências do prédio do Fórum; que após o mês de agosto de 2012, os laudos foram esporádicos, superiores a trinta dias, sem solução de continuidade. Por segundo, foi ouvida a
Servidora Dayane de Queiroz Martins, Matrícula 13275
que às perguntas respondeu: Que não tem e nunca teve inimizade com a Requerida, tão pouco amizade íntima, que trabalhou com a servidora Fernanda, por breve período, vez que a mesma faltava constantemente e que, quando comparecia ao trabalho, não ia até o final do expediente,
que sua produção era baixa em razão das faltas e dos alegados problemas de saúde; Que veio a saber que a Requerida era portadora de depressão, fazendo uso de medicamentos constantemente
. (...)

Conforme anteriormente ressaltado, a improbidade administrativa é uma espécie de moralidade qualificada pelo elemento desonestidade, que pressupõe a conduta intencional, dolosa, a má-fé do agente ímprobo.

É certo que, a improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica, porquanto o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé.

Se assim não fosse, qualquer irregularidade praticada por um agente público poderia ser enquadrada como improbidade por violação aos princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade, sujeitando-o às pesadas sanções da respectiva lei, o que por certo tornaria inviável a própria atividade administrativa.

Com efeito, o ato ímprobo, mais do que ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave a evidenciar a má-fé para que se configure.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. ABANDONO DE CARGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELO NÃO PROVIDO.

1. Propositura de ação de improbidade administrativa em decorrência de o requerido ter abandonado cargo público que ocupava em instituição pública de ensino superior.

2. O contexto fático-probatório não é suficiente para comprovar a prática de ato de improbidade por parte do demandado, sobretudo em razão de não ter resultado
dano
ao erário ou qualquer enriquecimento ilícito, além de não ter agido com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração.

3.
A improbidade administrativa não pode ser confundida com mera ilegalidade do ato, porquanto o ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé.

4.
O fato imputado ao requerido constituiu transgressão administrativa e foi dirimida no âmbito administrativo mediante o devido processo, no qual a Administração, comprovada a infração, aplicou as sanções disciplinares adequadas.

5. Apelação não provida.

(AC 0003222-56.2006.4.01.3700 / MA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.272 de 18/12/2014). [Destaquei]

Ademais, a Administração Pública no exercício do seu poder disciplinar, com o devido processo administrativo que se encontra em curso, terá a oportunidade de apurar possível infração funcional, com a eventual aplicação da pena de demissão e até determinar a devolução de valores caso entenda que o recebimento por parte da servidora Apelante foi indevido.

Assim, em razão da ausência de comprovação do elemento subjetivo, não há que se falar em ato de improbidade administrativa, de forma que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade suscitada pelo Apelado, em sede de contrarrazões e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública, ante a não caracterização de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Ante o exposto, nesta oportunidade,
COMPLEMENTO
o voto mérito proferido na sessão de julgamento desta egrégia Câmara realizada
em 7/12/2020
para, com base no TEMA n. 1.199 do STF, aplicar de forma retroativa as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92 no sentido de aferir a existência do elemento subjetivo de dolo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa e, por entender que não houve a demonstração do referido elemento subjetivo no presente caso,
ratificar meu voto
, no sentido de,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
Fernanda Larissa de Souza Furquim,
para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ante a não caracterização de ato de improbidade administrativa
.

É como voto.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2020:

A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. A 2a VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES, OAB/MT 9.931/A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da eminente relatora, com as vênias da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023